Tribunal: STF
Processo: Rcl 55015
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga-MG (Processo 5006224-24.2020.8.13.0261), que teria desrespeitado o decidido pela SUPREMA CORTE na ADI 4.876 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), bem como o Tema 916 da Repercussão Geral, RE 765.320 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/6):



    “Trata-se de ação ordinária distribuída em 31/12/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 03 meses de férias-prêmio em pecúnia.



    (…).



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de o STF já proferiu decisão sob a matéria (ARE 721001), ‘o STF tem entendimento firmado no regime de repercussão geral no sentido da possibilidade da indenização pecuniária, firmado no julgamento do RE 721.001.’



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que o ARE 721.001 não é aplicável ao presente caso eis que examinou situação fática completamente distinta dos presentes autos. Não obstante, em decisão genérica a padronizada, foi negado seguimento ao recurso.



    (...)



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma eis que desafia a autoridade das decisões proferidas pelo STF no RE 765.320 e ADI 4876”. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, pede-se seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5006224-24.2020.8.13.0261 que entendeu ser devido férias prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que determina que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida (fl. 13). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/8/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifica-se que o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    Na origem, a beneficiária, trabalhadora contratada por tempo determinado e efetivada no serviço público por força da Lei Complementar Estadual 100/07, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, com o intuito de garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.



    O Juízo de piso julgou procedente o pedido, o que foi confirmado em sede recursal. Interposto Recurso Extraordinário, a este foi negado seguimento. Consta no dispositivo: Com fulcro no artigo 1.030, I, ‘a’ do CPC, nego seguimento ao recurso, eis que trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    Contra tal decisão foi proposto Agravo Interno, que foi desprovido pelos seguintes fundamentos (eDoc. 5, fls. 236/237):



    “Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que, com fulcro no artigo 1.030, I do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aviado pelo Estado de Minas Gerais em face de acórdão que está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, no julgamento do Tema nº 635 (ARE 721.001/RJ).



    O agravante alega que não há que se falar em aproveitamento do tempo de serviço para fins de obtenção ao direito a concessão de férias prêmio, se este foi prestado sob a égide da contratação temporária, posto que, incompatível com a natureza jurídica de excepcionalidade no instituto erigido constitucionalmente pelo art. 37, IX da CF/88; que nenhum dos paradigmas citados pela decisão ora agravada respondem satisfatoriamente à provocação colocada pelo Estado em seu apelo; que a decisão proferida no ARE 721.001/RJ é clara ao conceder a indenização a servidor efetivo quando o gozo das férias é indeferido a bem da Administração, ou seja, quando houve deferimento expresso do ente público; que é imperioso o prosseguimento do recurso manejado pelo Estado, razão pela qual deverá ser reformada a decisão agravada, porquanto demonstrado que o mérito da presente demanda não se enquadra em nenhum tema analisado sob o regime de repercussão geral pelo STF, ao contrário, existem dezenas de decisões favoráveis ao Estado de Minas Gerais; que o STF deu provimento ao recurso extraordinário com agravo nº 1.082.403/MG para reformar a decisão da Turma Recursal e julgar improcedente os pedidos veiculados; que uma vez demonstrado que os paradigmas não resolvem o questionamento suscitado pelo Estado de Minas Gerais, pois em momento algum sequer tocaram na discussão da fruição do direito às férias prêmio pelos servidores temporários, cujo vínculo foi julgado irregular, não há como se sustentar a negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Pleiteou que seja o Recurso Extraordinário admitido e provido.



    (...)



    A insurgência do agravante se funda na reiteração da tentativa dele de se beneficiar por situação irregular causada por ele próprio, quando efetivou servidores contratados sem concurso público através da LC 100/2007.



    O direito da agravada à conversão das férias prêmio em pecúnia decorre exatamente da irregularidade em sua efetivação efetuada através da LC 100/2007. Não assegurar à agravada tal direito importará no enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que não se admite, exatamente na linha do precedente invocado na decisão agravada.



    Oportuno consignar ainda que não merece guarida a pretensão do agravante de que seja dado provimento ao presente Agravo Interno para que a decisão proferida na presente ação, que reconheceu o direito da agravada às férias-prêmio, seja conformada ao julgamento do STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.082.403/MG.



    O precedente invocado pelo agravante não foi proferido em sede de repercussão geral, não tendo a força vinculante por ele pretendida, ao contrário do precedente em que me balizei para negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, proferido em sede de repercussão geral (ARE nº 721.001/RJ, Tema nº 635), plenamente aplicável ao caso posto em exame.



    Nesse sentido, fui expresso na decisão que neguei seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, no sentido de que ‘não me passa despercebida a existência de precedentes do STF, que, apesar do recorrido outorgá-las amplitude transcendente ao caso concreto, elas não possuem efeito vinculante, produzindo efeitos apenas inter partes’.



    Assim, não havendo, insisto, precedentes do STF sobre a matéria posta em exame proferidos no julgamento do sistema de repetitivos ou em regime de repercussão geral, não há que se falar em conformação da decisão proferida por esta Turma Recursal a precedentes proferidos sem efeito vinculante, como pretende o agravante.



    Além disso, assim como o agravante invocou precedente em caso análogo que não foi proferido em sede de repercussão, não se pode perder de vista que há precedentes em outro sentido em julgamento de casos análogos, conforme inclusive mencionei na decisão agravada.



    Assim, não sendo verificadas razões aptas a ensejar a modificação da decisão agravada, nego provimento ao agravo interno”.



    O Estado de Minas Gerais defende que esta decisão afronta “o decidido pelo v. Acórdão proferido por este C. STF, com efeito de repercussão geral, nos autos do RE 765.320/MG, que reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS; e na ADI 4876/MG que entendeu inconstitucional o dispositivo da Lei Complementar Estadual 100/07 que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual”.



    Neste ponto, assiste razão à parte reclamante.



    A Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário, teve reconhecida sua inconstitucionalidade parcial por decisão do Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014, com a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”



    Logo, nulo o contrato de trabalho temporário que a autora mantinha com o Estado, por força da inconstitucionalidade na norma local, deve ser aplicada ao caso a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 765.320-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 916), rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no sentido de que: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”. 



    Nestas circunstâncias, ao reconhecer o direito da servidora ao recebimento de indenização por férias prêmio não gozadas, o acórdão recorrido se afastou desse entendimento, eis que reconhece um efeito válido da nomeação nula em função da declaração de inconstitucionalidade da lei que converteu contratos temporários em vínculos administrativos. Embora a modulação de efeitos da ADI 4.876 tenha mantido os efeitos da relação jurídica nas condições estabelecidas na decisão, o fizera para fins de garantir a continuidade do serviço público e a preservação da segurança jurídica, sem que isto signifique o reconhecimento de que referida continuidade da relação jurídica permita a aquisição de vantagem funcional atribuída exclusivamente a servidores públicos estatutários, como a licença férias. Neste ponto, há de se observar os exatos termos da decisão do Tema 916 (RE 765.320-RG), limitando-se os direitos daqueles vinculados à administração por contratos nulos, ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual FGTS depositado.



    Mostra-se, portanto, teratológica a aplicação ao caso do entendimento fixado no Tema 635, limitada sua incidência a casos nos quais o direito à prestação funcional diga respeito a servidor com vínculo estatutário válido e eficaz.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão impugnado (Processo 5006224-24.2020.8.13.0261), no ponto em que entendeu ser devida férias prêmio à servidora efetivada pela LCE 100/07.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente